Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

I – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente prevista, devida pelo período de atraso.

II – O exame dos argumentos expostos pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971 conduz à conclusão de que a multa contratual prevista para atraso da construtora em valor equivalente ao aluguel e a cláusula penal prevista para mora do adquirente invertida não são cumuláveis, devendo a parte perceber apenas uma das quantias.

III – No caso de responsabilidade contratual por obrigação ilíquida, os juros de mora contam-se a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

IV – A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, pois o valor em mora não pode encontrar-se desgastado pela inflação, portanto incide a partir do efetivo prejuízo, que, no caso de incidência da cláusula penal compensatória por atraso na entrega do imóvel é a data do término do prazo de tolerância de 180 dias, se houver.

V – Acolhida a pretensão principal, não há se falar em sucumbência parcial em virtude do não acolhimento do pedido subsidiário. Precedentes STJ.

VI – Negou-se provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor.